Tribunal: STF
Processo: HC 233622
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 827.611/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    2. Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial prova testemunhal, documental e confissão, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e de autoria do crime de extorsão, na modalidade participação, porque o paciente foi quem ofereceu a conta bancária para receber os valores vindos da extorsão, os quais foram divididos com os demais envolvidos, incluindo ele próprio.



    3. Inviável, nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa, que envolve revisão de provas, e, não, mera revaloração.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 6, p. 1).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, 



    “[...] em favor de ‘HECTOR EDUARDO DA CONCEIÇÃO GUEDES’, em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, absolvendo o ora paciente dos crimes descritos Artigo 158º §§ 01º e 3º, combinado com o artigo 29º, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386º, incisos V e VII do Código de Processo Penal ou reduzindo a reprimenda que lhe foi aplicada.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 827.611/SP, assim fundamentado:



    “A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração.



    [...]



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Eis o teor do acórdão impugnado:



    ‘O boletim de ocorrência 41 e a prova oral confirmam que houve constrangimento mediante grave ameaça e mediante restrição da liberdade da vítima e com intuito de obter indevida vantagem econômica a fazer algo, consistente em passar a senha de aplicativos para saque de quantia.



    Quanto à autoria, evidente a participação de João Vitor que estava no veículo onde o acusado foi capturado, tendo sua participação já devidamente explanada quando do roubo que se deu no mesmo contexto fático.



    A testemunha, Delegado de Polícia, Marcelo Augusto Gondim Monteiro, relatou que em relação ao réu HECTOR depósitos bancários foram realizados em sua conta bancária. Os policiais civis Alex Carlos de Santana e Felipe Fantoni, relataram que o acusado HECTOR era o beneficiário da quantia de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), sacada da conta corrente da vítima. Ademais, o réu EDUARDO arrumou a conta de HECTOR para realização dos depósitos e, cada qual recebeu a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); EDUARDO pegou o cartão bancário de HECTOR, teve contato com os outros envolvidos, fez a coleta do dinheiro e sua posterior distribuição.



    Verifica-se, portanto, que os acusados Hector e Eduardo participaram do desenrolar da extorsão na medida em que Hector ofereceu sua conta para que fosse depositada a quantia e Eduardo organizou-a, além de ter dividido posteriormente o produto do crime com demais envolvidos, dentre eles o próprio Hector.



    Desta forma, comprovada a participação dos três acusados no delito de extorsão.’ (eSTJ, fls. 70)



    Como é cediço, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    [...]



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial prova testemunhal, documental e confissão, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e de autoria do crime de extorsão, na modalidade participação, até porque o paciente foi quem ofereceu a conta bancária para receber os valores vindos da extorsão, os quais foram divididos com os demais envolvidos, incluindo ele próprio. Não se trata, portanto, de caso de mera revaloração probatória.



    Assim, inviável, nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 6, pp. 3-4).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões atinentes à materialidade e autoria, bem como à dosimetria da pena inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-lo, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Além disso, tal como decidido pelo STJ, as alegações do impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido.” (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator